Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE G.E. – VIGILÂNCIA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito da Fazenda Pública, o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, in verbis: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. O inciso XXIII do art. 7o da Constituição Federal de 1988 insere o adicional de periculosidade no rol de direitos dos trabalhadores. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 840/2011, nos arts. 79 a 83, regulamenta o adicional de periculosidade dentro do regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos.
3. No Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamenta especificamente a matéria relativa à concessão dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, de radiação ionizante e da gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias radioativas, há a previsão expressa de que, para a caracterização de uma atividade como perigosa, é necessária a realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico que comprove a alegada periculosidade.
4. Uma vez que a prova pericial foi categórica em afirmar a periculosidade da atividade desempenhada pelo servidor, o adicional pleiteado é devido, no montante de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico dele, nos termos do art. 83, II, da Lei Complementar no 840/2011 e do art. 2o, II, do Decreto no 32.547/2010, ambos do Distrito Federal.
5. No julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
6. Com fulcro na jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade ao servidor deve ser fixado na data de emissão do laudo pericial, não se podendo presumir o pagamento desse adicional em período anterior.
7. Remessa Necessária conhecida e não provida.